Tribunal: TJSP
Processo: 2235050-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que, antes de decidir pedido de gratuidade processual, determinou à interessada a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira. Falta de interesse recursal. Ausência de conteúdo decisório. Decisão irrecorrível. Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância. Julgamento por decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que, antes de decidir pedido de gratuidade processual, determinou à interessada a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira. Falta de interesse recursal. Ausência de conteúdo decisório. Decisão irrecorrível. Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância. Julgamento por decisão monocrática. Art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.